Tribunal: TJBA
Processo: 8041265-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041265-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YEDA PORTELLA BOTELHO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de aposentadoria de professora inativa. O ente público alega que a decisão foi omissa e contraditória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não acolher a tese de que o regime de subsídio veda a acumulação com a GEAC e ao considerar a gratificação compatível com o direito à paridade remuneratória da servidora aposentada. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A questão sobre a compatibilidade do pagamento da GEAC com o regime de subsídio foi expressamente analisada e fundamentada no voto condutor, que se baseou na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada deste Tribunal. O acórdão demonstrou que a Lei Estadual nº 12.578/2012, que instituiu o subsídio para a carreira do magistério, não impede a percepção da GEAC, pois o rol de verbas cumuláveis previsto no seu art. 4º não é taxativo, permitindo o pagamento de vantagens de natureza indenizatória, enquadramento atribuído à GEAC pela jurisprudência da Corte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. A pretensão do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via inadequada, um novo julgamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CF/1988, art. 39, § 4º; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED 8023984-95.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2021; STJ, EDcl no MS 17.906/DF, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA